Tribunal: TJES
Processo: 5001918-31.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário; Servidores Inativos
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001918-31.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE IRUPI
RECORRIDO: ADRIANA MARIA RODRIGUES e outros (10)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5001918-31.2024.8.08.0028

RECORRENTE: MUNICIPIO DE IRUPI

RECORRIDOS: ADRIANA MARIA RODRIGUES, ALYNNE KARLA MUZI LOPES STORCK, ELISA MARIA FELETTI QUINELLATO, ELZILENE RODRIGUES BRAGA, JANE KELLE ALMEIDA DE ANDRADE, LUCIMAR FARIA DE CASTRO, MIRIANA TEODORO FERREIRA, REGIANE DOLORES OLIVEIRA DA SILVA AGUIAR, ROSANA MARIA DA SILVA, THAIS LEAL ABIKAHIR COSTA, VERA LUCIA LOPES DE BARROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões no ID 13465502.

V O T O

Conheço
dos

Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS PREVISTAS EM LEI MUNICIPAL. PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL APENAS SOBRE 30 (TRINTA) DIAS. TEMA 1241 DO STF. O ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DEVE INCIDIR SOBRE TODO PERÍODO DE FÉRIAS. DIREITO ÀS DIFERENÇAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo os recursos no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso do Município de Irupi que, em síntese, sustenta a legalidade do pagamento do terço de férias apenas sobre 30 dias, argumentando que o período remanescente de 15 dias constitui recesso escolar e não férias. Alega, ainda, que o Estatuto do Magistério não autoriza o pagamento sobre 45 dias e que a condenação representaria violação ao princípio da legalidade e da separação dos poderes.
3.
A controvérsia cinge-se em definir se os professores da rede pública municipal de Irupi, ora Recorridos, têm o direito ao pagamento do adicional de 1/3 sobre todo o período de suas férias, que, segundo a legislação local, é de 45 dias.
4.
Conforme bem delineado pelo juízo sentenciante, a Constituição Federal assegura aos servidores públicos o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal (art. 7º, XVII, c/c art. 39, § 3º), sem delimitar um período máximo para a incidência do benefício.
5.
A Lei Complementar Municipal nº 319/2003, em seu art. 29, é clara ao estabelecer que
"O profissional de magistério na função de docência terá direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, anualmente"
. A norma não faz distinção entre "férias" e "recesso", tratando todo o período como férias, o que afasta a tese do Recorrente.
6.
A questão, ademais, foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1400787 (Tema 1241), com repercussão geral reconhecida, onde se fixou a seguinte tese:
"O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias"
. Portanto, a decisão de primeiro grau não representa invasão de competência, mas sim a aplicação de entendimento vinculante da Suprema Corte e da própria legislação municipal.
7.
A sentença que julgou procedente a pretensão autoral, portanto, merece confirmação por seus próprios fundamentos
,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
9.

Condeno o Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação
.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)